Tribunal: TJES
Processo: 5000227-23.2023.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-23.2023.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HOSANA RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FRAUDE DE BOLETO. PAGAMENTO INDEVIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. A AUTORA INFORMA TER ADQUIRIDO O IMÓVEL EM 19/07/2021, E, QUE À ÉPOCA, O IMÓVEL ESTAVA ALUGADO PARA A ENTÃO TITULAR DA INSTALAÇÃO, SRA. MARIA ROSA CAETANO, QUE DESOCUPOU O IMÓVEL EM 26/08/2021. ATO CONTÍNUO, INFORMA QUE, QUANDO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NA DATA SUPRACITADA, SOLICITOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO PARA O SEU NOME E AFIRMA NÃO TER SIDO INFORMADA ACERCA DE DÉBITOS EM ABERTO NA INSTALAÇÃO. ENTRETANTO, NO MÊS DE 10/2022 TOMOU CIÊNCIA ACERCA DE PROTESTO ATIVO EM SEU NOME NO VALOR DE R$88,55, REFERENTE A FATURA VENCIDA EM 10/09/2021 E QUE COMPREENDE O PERÍODO DE CONSUMO DE 26/07/2021 A 24/08/2021, AINDA DE RESPONSABILIDADE DA ANTIGA TITULAR. POR FIM, INFORMA TER QUITADO O DÉBITO, AINDA QUE DISCORDANDO DA COBRANÇA. NO ENTANTO, O PROTESTO NÃO FOI BAIXADO. ASSIM, PRETENDE: (I) LIMINARMENTE, QUE A RÉ PROCEDA COM A BAIXA DO PROTESTO; (II) A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS COM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, O CANCELAMENTO DO PROTESTO E A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO; (III) A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS COM A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 15.000,00; (IV) A CONDENAÇÃO DA RÉ A RESTITUIR, EM DOBRO, O VALOR DE R$ 88,55 PAGO PELA FATURA IMPUGNADA.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, I DO CPC PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL E, CONSEQUENTEMENTE, DECLARAR NULO O PROTESTO REGISTRADO NO NOME DA AUTORA, NO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE IBITIRAMA, PROTOCOLADO SOB O Nº 0000003680 EM 02/02/2022 NO VALOR DE R$88,55, REFERENTE AO TÍTULO DMI/81073277382; BEM COMO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$10.000,00. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. QUANTO AO DANO MORAL, ESSE MERECE REFORMA PARA UM PATAMAR QUE SEJA CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO DE FORMA QUE SE ENQUADRE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR O VALOR EXARADO À TÍTULO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)